Tribunal: TJDFT
Processo: 0715097-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. A conversão da ação de busca e apreensão é faculdade legal conferida ao credor, e não obrigação, não sendo lícito ao magistrado compelir a parte autora a converter a ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial.
2. Nas ações de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69, a inércia do autor em providenciar a citação pode ensejar a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, desde que observadas formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.